Tribunal: TJMT
Processo: 1011022-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011022-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESSIK ALVES DE SOUZA - CPF: 042.291.891-17 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA N. 410 DO STJ. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual se reconheceu a exigibilidade de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer, julgou-se extinta a
E
xecução com
ampar
o
no
artigo 925 do CPC, autorizando-se a expedição de alvará em favor da exequente e condenando-se a apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade da multa cominatória fixada para cumprimento de obrigação de fazer
e
d
eterminar se há excesso no valor da multa que justifique sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 410, exige a intimação pessoal do devedor como condição necessária para a exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, entendimento que permanece vigente mesmo após o advento do CPC.

A intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado da parte não supre o requisito da intimação pessoal exigido pela Súmula 410 do STJ, de modo que a ausência dessa formalidade inviabiliza a exigência de astreintes.

Diante da ausência de pressuposto de exigibilidade das astreintes, fica prejudicada a análise de eventual excesso no valor da multa.

A ausência de intimação pessoal compromete a eficácia coercitiva da medida e configura nulidade da cobrança, sendo, portanto, de rigor sua exclusão.

A procedência do
R
ecurso implica a inversão
dos
ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer exige, como condição necessária, a prévia intimação pessoal do devedor.

A intimação exclusivamente na pessoa do advogado não supre o requisito da intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Ausente a intimação pessoal, deve ser excluída a multa cominatória, ficando prejudicada a análise de eventual excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 513, §2o, I; 925; 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.965.390/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.05.2022,
DJe
23.06.2022; TJ-MT, AI 1028445-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.

21.11.2024,
DJe
24.11.2024.

Súmula 410 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, Dano Moral e Material, que rejeitou a Impugnação apresentada pela apelante
, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da Execução.

A
apelante
s
ustenta, inicialmente, que a obrigação de fazer foi adimplida após a expedição de alvará e que não houve qualquer negativação ou dano efetivo à consumidora, de modo que não se justifica a manutenção do valor das astreintes tal como fixado.

Defende que a multa diária possui caráter meramente coercitivo, devendo ser reduzida quando se revelar excessiva, sob pena de se transformar em fonte de enriquecimento sem causa para a parte contrária.

Afirma que o juízo deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a equilibrar a efetividade da tutela com a vedação de punição desmedida.

Argumenta que a própria natureza jurídica das astreintes permite sua revisão a qualquer tempo, não havendo ofensa à coisa julgada, pois o objetivo é apenas compelir o devedor ao cumprimento da ordem e não gerar vantagem patrimonial ao credor.

R
equer a exclusão da multa ou, subsidiariamente, a sua limitação ao valor da causa, para evitar distorções e assegurar que o resultado econômico seja compatível com o comando sentencial.

Em contrarrazões, a
apelada
aduz
que a concessionária descumpriu reiteradamente a ordem judicial mesmo após o trânsito em julgado.

Relata que protocolou sucessivos pedidos para que as faturas fossem baixadas, inclusive após a liberação dos valores em outubro de 2023, e que
apenas em
julho de 2024 houve efetivo cumprimento da obrigação, período em que permaneceu injustamente classificada como inadimplente.

Destaca que a multa foi fixada apenas após quase dois anos de inércia da empresa, tendo caráter de medida coercitiva para garantir a efetividade da decisão.

Diz
que o art
igo
537 do CPC autoriza a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer e que a resistência da empresa ao cumprimento espontâneo legitima a cobrança integral do valor arbitrado.

Ressalt
a que a inércia foi voluntária, já que a baixa das faturas dependia exclusivamente de procedimento interno simples, e que a concessionária optou por desobedecer ao comando judicial por nove meses após o levantamento do depósito.

Pugna pel
o
não
provimento do
R
ecurso, mantendo-se a multa fixada para evitar o esvaziamento da autoridade da decisão e assegurar proteção efetiva à consumidora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela apelante, ficou reconhecida a exigibilidade da multa cominatória, tendo sido declarada extinta a Execução com amparo no artigo 925 do CPC, e autoriza
da
a expedição de alvará em favor da exequente
, com
condena
ção

d
a
apela
nte ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelante sustenta que cumpriu a obrigação de dar baixa nas faturas em tempo razoável,
ainda que fora do prazo concedido pelo juízo
a quo
. Afirma
que não foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação e que o valor da multa se mostra excessivo, requerendo sua exclusão ou redução drástica.

No entanto
,
a apelante
recebeu o alvará em 24
-
10
-
2023 e só comprovou a baixa das faturas em 17
-
4
-
2024, ou seja, mais de cinco meses após o prazo de cinco dias fixado na decisão judicial.

A multa diária, fixada em R$500,00, tem caráter coercitivo e não punitivo, incidindo justamente para compelir a parte ao adimplemento tempestivo da obrigação.

A resistência da apelante obrigou a exequente a peticionar diversas vezes para ver cumprida ordem judicial transitada em julgado, configurando descumprimento voluntário.

A apelante alega que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, o que violaria a Súmula n. 410 do STJ, que dispõe ser necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Embora o CPC tenha introduzido a sistemática de intimação pela via do advogado (art
igo
513, §2o, I), o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento consolidado na Súmula
n.
410, no sentido de que
“a prévia intimação pessoal do devedor
constitui
condição para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
. O objetivo é assegurar que o executado tenha ciência inequívoca da ordem e oportunidade real de cumpri-la, sob pena de multa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. N
ECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ
. 1.
"É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11 .382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(
EREsp
1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins,
Rel
. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
7.3.2019). 2.
"Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo
que

"a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"

(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário
" (
AgInt
no
AREsp
1.470.751/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
30 .9.2019) 3. Agravo Interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ
– REQUISITO OBSERVADO – RECURSO PROVIDO. Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284459120248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2024)
. (Sem destaque no original).

Nos autos, verifica-se que a executada foi intimada exclusivamente na pessoa de seu advogado, inexistindo comprovação de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, circunstância que inviabiliza a exigibilidade das astreintes.

A alegação de excesso fica prejudicada diante do reconhecimento da necessidade de intimação pessoal da apelante para
a satisfação
da
obrigação de fazer
.

No tocante ao alegado excesso,
ficam prejudicadas as demais
matérias d
ebatidas
.

Pelo e
xposto,
d
o
u

provimento
ao Recurs
o

para excluir

a multa, devendo a ré/apelante ser intimada pessoalmente para eventual pagamento das astrei
n
tes.
Por conseguinte
, inverto os ônus sucumbenciais
e fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025